Tribunal: STJ
Processo: 0900014-61.2019.8.12.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245935 - MS(2025/0284406-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: A R DE B
ADVOGADOS
: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - MS012491
EDUARDO DIAS FREITAS - MS021058
LEANDRO COSTA VAZ - MS019999
ISABELLE MARTINS FERREIRA DA SILVA - MS028262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
. INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
DEVASTAÇÃO. BIOMAS MATA ATLÂNTICA E PANTANAL. NULIDADE NO
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de verificar
a efetiva
(i)
devastação comprovada de áreas que são biomas de Mata Atlântica e Pantanal, bem
como
a ausência de nulidade do julgamento, não tendo a parte suportado prejuízo,
(ii)
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
III – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56454601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 137abe0e-62a1-44fb-a6bf-be67b298bc13

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:47
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 137abe0e-62a1-44fb-a6bf-be67b298bc13

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2245935 - MS(2025/0284406-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: A R DE B
ADVOGADOS
: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - MS012491
EDUARDO DIAS FREITAS - MS021058
LEANDRO COSTA VAZ - MS019999
ISABELLE MARTINS FERREIRA DA SILVA - MS028262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
DEVASTAÇÃO. BIOMAS MATA ATLÂNTICA E PANTANAL. NULIDADE NO
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de vício integrativo.
II – Rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de verificar
a efetiva
(i)
devastação comprovada de áreas que são biomas de Mata Atlântica e Pantanal, bem
como
a ausência de nulidade do julgamento, não tendo a parte suportado prejuízo,
(ii)
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na

Súmula n. 7/STJ.
III – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra a decisão
A R DE B
mediante a qual conheci parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, neguei-
lhe provimento, fundamentada nos arts. 932, III e IV, do Código de Processo Civil de
2015 e 34, XVIII, e , e 255, I e II, do RISTJ, por força do disposto nos arts. 489 e 1.022
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

do estatuto processual; da incidência da
e da ausência de cotejo
Súmula n. 7/STJ
analítico (fls.
).
1.267/1.275e
Sustenta o Agravante, em síntese, que "não há nos autos qualquer
impugnação à autenticidade das licenças, qualquer laudo pericial contrário produzido
pelo MPE, qualquer testemunha que tenha afirmado algo diverso ou qualquer mapa
oficial que indique sobreposição da área à Mata Atlântica" (fl. 1.286e), de forma que a
controvérsia seria meramente jurídica, o que afastaria a incidência da Súmula n.7/STJ.
Aduz que "os argumentos sobre área consolidada e valoração do laudo
pericial são manifestamente capazes de infirmar a conclusão, não tendo sido
enfrentados e, logo, há omissão que prejudica o julgamento" (fl. 1.288e).
Afirma, ainda, que os "acórdãos paradigmas tratam de casos análogos
envolvendo área consolidada e valoração de prova pericial em matéria ambiental,
chegando a conclusões diversas daquelas adotadas pelo acórdão recorrido" (fl. 1.296
e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
1.282/1.301e
Impugnação às fls.

1.307/1.317e.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Não assiste razão à parte agravante.
Isso porque, no recurso especial, aponta-se que há omissão a ser suprida,
nos termos dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, porquanto não houve
enfrentamento quanto aos "[...] argumentos da recorrente quanto à consolidação da
área, a inexistência de dano ambiental e as razões pela qual a perícia judicial foi
desconsiderada, o recorrente opôs embargos de declaração" (fl. 1.064e).
O dispositivo em foco preceitua que caberá a oposição de embargos de
declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos

Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico o
vício apontado pela parte Agravante.
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

Assinale-se que o tribunal de origem resolveu a controvérsia, no sentido da
demonstração do dano ambiental, com supressão da vegetação nativa sem a
autorização necessária, nestes termos (fls.
):
964/965e

A
que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa,
Lei n. 12.651/2012,
prevê a possibilidade de supressão da vegetação para uso alternativo do
solo, mas dispõe no seu artigo 26 regras:
[...]
Ocorre que, ficou demonstrado que o requerido causou dano ao meio
ambiente, suprimindo vegetação nativa, sem a autorização necessária,
lavrando-se Auto de Infração n.
por ter infringido a seguinte
1924/2017,
legislação:
[...]
Além disso, imagens de satélite demonstraram claramente que houve
devastação das áreas que são biomas de Mata Atlântica e Pantanal.
[...]
Assim, verificado que
e que a
houve o dano ao meio ambiente
responsabilidade é objetiva, não deve ser reformada a sentença (destaques

meus).

Com efeito, depreende-se da leitura da decisão embargada que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa aplicável ao caso.
Assim, constatada apenas a discordância da parte Recorrente com o
deslinde da controvérsia, não restou demonstrada hipótese a ensejar a integração do
julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Por outro lado, nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa aos arts.
371 e 479 do Código de Processo Civil; 3°, IV e VI, da
2° da
Lei n. 12.651/2012;
e 4°, VII, da
e 935 do Estatuto Processual,
Lei n. 11.428/2006;
Lei n. 6.938/1981,
alegando-se, em síntese que
"não há qualquer justificativa ou posicionamento que
(i)
esclareça as razões e os motivos pelos quais o Laudo Pericial não foi considerado para
fins de julgamento do mérito" (fl. 1.066e);
"desde antes da entrada em vigor do atual
(ii)
Código Florestal, o imóvel de propriedade do recorrente já possuía as áreas ditas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul como suprimidas ilegalmente" (fl.
1.068e), razão pela qual o imóvel deve ser considerado como área rural consolidada;
"restou demonstrado nos autos de forma inquestionável que a área autuada não se
(iii)
encontra nas limitações previstas pelo mapa do IBGE" (fl. 1.075e); e
a nulidade
(iv)
decorrente da nulidade do acórdão prolatado ante a inobservância do prazo legal de 5
(cinco) dias, tendo ocorrido prejuízo à parte (fls.
).
1.058/1.062e
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

Acerca do tema, a Corte
após minucioso exame dos elementos
a qua,
fáticos contidos nos autos, consignou a ocorrência de dano ambiental (fls.
):
964/965e

Ocorre que, ficou demonstrado que o requerido causou dano ao meio
ambiente, suprimindo vegetação nativa, sem a autorização necessária,
lavrando-se Auto de Infração n.
por ter infringido a seguinte
1924/2017,
legislação:
[...]
Além disso, imagens de satélite demonstraram claramente que houve
devastação das áreas que são biomas de Mata Atlântica e Pantanal.
[...]
Assim, verificado que houve o dano ao meio ambiente e que a
responsabilidade é objetiva, não deve ser reformada a sentença.

Transcrevo, por oportuno, os seguintes excertos do acórdão mediante o qual
foram julgados os aclaratórios opostos na origem (fls.
):
1.038/1.039e

1.2 – Nulidade do julgamento virtual dos Embargos de Declaração
– Corumbá
0900014-61.2019.8.12.0008/50000
Não assiste razão ao embargante.
Com o máximo respeito, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma
virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por
si só, causa de nulidade.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a decretação de
nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo
da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das
formas.
A realização do julgamento por meio virtual, mesmo com a oposição pela
parte, não gera, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão
legal ou regimental de sustentação oral, sendo imprescindível, para a
decretação de eventual nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na
situação concreta, fato não verificado no caso em julgamento.
[...]
Ademais, a parte embargante poderia ter tentado influir na formação da
convicção dos julgadores fazendo a juntada dos memoriais nos autos,
apesar de ter, pela logicidade, exposto todos os seus motivos para a
reforma do julgado na inicial. Afinal, quod non est in actis non est in mundo.
Ainda, é garantido aos advogados o atendimento no gabinete, em qualquer
dia útil, para a distribuição de memoriais e audiência com o magistrado,
para debate acerca da tese apresentada, de maneira que, nesses casos,
nem sequer haveria espaço de se falar em eventual prejuízo no julgamento
virtual no caso dos autos, sendo certo que, tendo sido protolocado pelo
advogado – e distribuído pela serventia – os embargos de declaração no dia
até a data da publicação do acórdão (
), os nobres
10/12/2024,
16/12/2024
causídicos, com o máximo respeito, tiveram tempo suficiente para
comparecer pessoalmente nos gabinetes dos três julgadores para debater o
caso.
Cumpre registrar que, iniciado o julgamento eletrônico virtual (ou até
finalizado o julgamento), todos os julgadores podem debater com os
profissionais, inclusive alterar seu posicionamento inicial, caso já
manifestado, seja por ter sido convencido durante o atendimento ou pelo
argumento do vogal, por exemplo. Ainda, retirar o processo do julgamento
eletrônico, caso entenda pela necessidade. E mais: não há pauta em
julgamento eletrônico virtual, como ocorre no julgamento presencial. Por
fim, ressalta-se que a entrega de memoriais é prática forense sem previsão
legal obrigatória, assim como não há imposição de atendimento em
gabinete como condição para inclusão do processo em julgamento. Ausente
prejuízo, não há falar em nulidade (art. 282, § 1o do CPC).
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

1.3 – Documento novo O embargante trouxe nos embargos (50001) o
documento de f. 9, o qual reputa como "novo", para os fins de alterar a
conclusão do julgamento do recurso.
[...]
Ora, apesar do documento ser datado de
a inscrição existe
03/12/2024,
desde
Assim,
23/11/2015.
não podendo ser tolerada a juntada posterior de
documento disponível na base eletrônica de dados da Imasul – que sequer
carecia de identificação do usuário –, notadamente por não esclarecer
matéria de ordem pública, não se conhece dele no presente embargos de
declaração.
Portanto, não acolhidas as preliminares e conhecido o documento como
sendo novo, como também não sendo caso de omissão, contradição,
obscuridade,
eventual erro material, a rejeição destes aclaratórios é
e/ou

medida que se impõe (destaques meus).

, a análise da pretensão recursal – necessidade de
análise das
In casu
(i)
provas colacionadas aos autos em relação à prova pericial judicial e da caracterização
da área sob exame, e
do reconhecimento da nulidade processual dos atos
(ii)
posteriores à oposição dos aclaratórios à vista do prejuízo sofrido pela parte – a fim de
revisar o entendimento adotado pela Corte
–
a efetiva devastação
a qua
(i)
comprovada de áreas que são biomas de Mata Atlântica e Pantanal, bem como
a
(ii)
ausência de nulidade do julgamento, não tendo a parte suportado prejuízo – demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz
da
segundo a qual, a pretensão de simples reexame de prova não
Súmula n. 7/STJ,
enseja recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E
DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, em análise fática-probatória, manteve a sentença
que concluiu que houve destruição da floresta nativa pertencente à Mata
Atlântica, caracterizando-se, portanto, a responsabilidade objetiva da
agravante. Rever conclusão a que chegou o Tribunal a quo sobre a questão
demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. A Corte local, ao fixar o valor indenizatório em R$ 1.744.198,40 (um
milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais e
quarenta centavos) atualizado pelo IPCA-E desde a data do laudo pericial
complementar com juros de mora de 12% ao ano a contar da data da
degradação ambiental de acordo a área desmatada, fê-lo com base na
análise aprofundada da prova constante dos autos.
Rever a conclusão do Tribunal de origem, requer o reexame fático-
probatório, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 375.514/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
22/9/2016.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS EM ATIVIDADE
PESQUEIRA DECORRENTE DE PROJETOS GNL E GLP DA
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

PETROBRÁS EM MAGÉ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Trata-se de Ação de responsabilidade civil com fundamento em alegados
prejuízos causados à atividade pesqueira do demandante, ora recorrido, por
conta da implementação dos projetos GNL e GLP pela parte ré, ora
recorrente. 2. Não há como aferir eventual ofensa ao
do
art. 333
CPC/1973
sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. A
pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função
constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, cuja
incidência é induvidosa no caso sob exame. 3.
Quanto ao mérito da controvérsia, o Tribunal a quo foi claro e inequívoco ao
afirmar que: a) é incontroverso que a ação da empresa ora recorrente gerou
interferência ambiental prejudicando a atividade laborativa de pescadores
de colônias de Magé-RJ, sendo fato público e notório; b) os prejuízos
causados pela interferência ambiental pela parte ré são incontroversos, já
que foram por ela admitidos, haja vista a juntada aos autos das transações
realizadas quando do ressarcimento extrajudicial de diversos pescadores; e
c) foi devidamente configurado o dano moral, já que patente o sofrimento
intenso de pescador profissional artesanal, causado pela privação das
condições de trabalho, em consequência do dano ambiental, sendo
plenamente devida a indenização, cujo valor fixado no voto vencedor está
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Diante disso, é evidente que, para modificar o entendimento firmado no
acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.
4. Para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos
morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as
razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no
contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial,
conforme
Ademais, o STJ consolidou o entendimento de
Súmula 7/STJ.
que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta
instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorreu in
casu.
5. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.666.017/RJ,
julgado em
DJe de
.
27/6/2017,
30/6/2017)

Por fim, o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente deixou de proceder
c
ao cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade
de situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno desta Corte, deve o Recorrente transcrever os
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos
casos confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO.
AGENTE PENITENCIÁRIO BALEADO. PARAPLEGIA. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. VALOR INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO. CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

ÓBICE
DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.

SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alínea c do
permissivo constitucional, porque o dissídio jurisprudencial não foi
demonstrado na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o,
do RISTJ. Isso porque a parte recorrente não procedeu ao necessário
cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que
os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a
.
alegada solução jurídica diversa
Note-se que a mera transcrição de ementas de arestos não satisfaz essa
.
exigência
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 2.485.481/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12.08.2024, DJe de 15.08.2024 –
destaques meus).

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM TRATA-SE DE TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SALARIO-EDUCAÇAO (FNDE).
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INSCRIÇÃO NO CNPJ.
CONCEITO AMPLO DE EMPRESA. NESTA CORTE NÃO SE
CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.
[...]
V - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas,
. Nesse sentido: AgInt no
relatora
como no caso
AREsp n. 1.235.867/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
AgInt no
relator Ministro Og
24/5/2018;
AREsp n. 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.717.512/AL,
julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp n. 2.626.433/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024 – destaque
meu).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55389139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:52
Código de Controle do Documento: 348854d3-2f8a-4853-8595-4f2de4060b0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.245.935 / MS
Número Registro: 2025/0284406-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09000146120198120008
0900014612019812000850003
9000146120198120008
900014612019812000850003
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A R DE B
ADVOGADOS
: GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - MS012491
EDUARDO DIAS FREITAS - MS021058
LEANDRO COSTA VAZ - MS019999
ISABELLE MARTINS FERREIRA DA SILVA - MS028262
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A R DE B
ADVOGADOS : GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - MS012491
EDUARDO DIAS FREITAS - MS021058
LEANDRO COSTA VAZ - MS019999
ISABELLE MARTINS FERREIRA DA SILVA - MS028262
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA56448706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:51
Código de Controle do Documento: 1c9858b8-596d-4186-b645-3e0b1dfcee75

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:51
Código de Controle do Documento: 1c9858b8-596d-4186-b645-3e0b1dfcee75